Tribunal: TJSP
Processo: 1059383-27.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ção das custas em razão do aditamento da inicial e alteração do valor da causa. Requerente que embora intimada por seu advogado, em duas oportunidades, manteve-se silente. Autora que não postulou o benefício da justiça gratuita em Juízo. Extinção do feito que decorreu de sua inércia. Benesse que não possui efeito retroativo no caso. Não se tratando de extinção por abandono do processo, mas por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, dispensa-se a intimação pessoal da parte antes da extinção da demanda. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1059383-27.2016.8.26.0002; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 02/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

02/10/2020

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica. Possibilidade. Demonstrada a hipossuficiência da recorrente a ensejar a concessão da gratuidade.

AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Insurgência da autora. Descabimento. Juízo que determinou a complementação das custas em razão do aditamento da inicial e alteração do valor da causa.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa Jurídica. Possibilidade. Demonstrada a hipossuficiência da recorrente a ensejar a concessão da gratuidade.

AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. Insurgência da autora. Descabimento. Juízo que determinou a complementação das custas em razão do aditamento da inicial e alteração do valor da causa. Requerente que embora intimada por seu advogado, em duas oportunidades, manteve-se silente. Autora que não postulou o benefício da justiça gratuita em Juízo. Extinção do feito que decorreu de sua inércia. Benesse que não possui efeito retroativo no caso. Não se tratando de extinção por abandono do processo, mas por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, dispensa-se a intimação pessoal da parte antes da extinção da demanda. Recurso parcialmente provido.